Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-75.2024.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pela instituição financeira autora contra sentença que resolveu o processo de busca e apreensão de veículo financiado, sem exame de mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a inércia da autora em indicar o endereço do bem para cumprimento da liminar de busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir se a sentença que resolveu o processo sem análise do mérito por falta de pressuposto válido violou os princípios da vedação à decisão surpresa, cooperação, economia processual e tutela jurisdicional efetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O desenvolvimento válido do processo exige a participação ativa da parte, e a inércia da autora em indicar o endereço para cumprimento da liminar, mesmo após a sua intimação, caracteriza ausência de pressuposto processual válido.
4. A resolução do processo sem julgamento de mérito é legítima quando a parte não cumpre suas obrigações processuais, não havendo violação aos princípios invocados.
5. A alegação de que o Juízo de primeiro grau deveria, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, ter oportunizado ao recorrente a possibilidade de manifestação, alertando quanto à necessidade de dar o devido andamento ao processo, não afasta a sentença terminativa, pois a desídia em cumprir determinações do Juízo é incompatível com a cooperação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A inércia da parte autora em cumprir as determinações processuais referentes a regular tramitação do processo justifica a sua resolução sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 10, 321, 485, IV e § 1o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1655185, 7a Turma Cível, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, j. 25/01/2023; Acórdão 1651692, 3a Turma Cível, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 09/12/2022.